Tribunal: TJDFT
Processo: 0712287-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712287-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: APARECIDA SOLANGE PINTO OLIVETTI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por REDE D'OR SAO LUIZ S.A., contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito no 0794791-60.2024.8.07.0016, movida por APARECIDA SOLANGE PINTO OLIVETTI. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o agravante, para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 31 de março de 2025 17:55:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador